Tribunal: TJSP
Processo: 1007634-26.2014.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007634-26.2014.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante
FEAG
-
FEDERAÇÃO
DAS
ENTIDADES
ASSISTENCIAIS
GUAÇUANA, é embargada RITA DE CACIA DE ALMEIDA PINTO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 31.538 -
2/5
VOTO N.o 31.538
COMARCA: MOGI GUAÇU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007634-26.2014.8.26.0362/50.000
EMBARGANTE:
FEAG

FEDERAÇÃO
DAS
ENTIDADES
ASSISTENCIAIS GUAÇUANA
EMBARGADA: RITA DE CÁCIA DE ALMEIDA PINTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser suprida Decisão colegiada
que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora
Nítido caráter infringente
Inadmissibilidade
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FEAG
Federação das Entidades Assistenciais Guaçuana em face do v. acórdão de
fls. 222/233 que, por votação unânime, deu provimento em parte ao
recurso de apelação interposto pela ora embargante e negou provimento ao
recurso voluntário da ora embargada, a fim de se reformar a sentença tão
somente para se eliminar a expressão “Transitada em julgado” de seu
dispositivo, permitindo que o ato de reintegração de posse ocorra antes do
aludido ato processual.
Sustenta a embargante (fls. 01/06) que o v. acórdão é omisso.
Embora a decisão colegiada tenha debatido a questão (fls. 230/233), não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 31.538 -
3/5
observou que inexistira, pela parte adversa, qualquer impugnação aos
valores, restando todos incontroversos. Não houve oposição ao quanto
expresso nas cláusulas, a fim de debater a nulidade das cláusulas do TPU,
o que torna a matéria incontroversa nos autos. É necessário que o v.
acórdão demonstre como o afastamento dos honorários advocatícios
contratuais não afetaria o princípio da inércia da jurisdição (artigo 2.o do
Código de Processo Civil), da congruência das decisões (artigos 141, 490 e
492 do mesmo diploma processual), interferindo na manifestação da
vontade dos contratantes (artigos 110 e 111 do Código Civil). A análise da
referida omissão pode ter o condão de modificar o julgado.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não
merecem acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de
embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado
a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 31.538 -
4/5
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão,
dos dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem
aos lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter
infringente, sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365,
RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 1007634-26.2014.8.26.0362/50000 - Mogi-Guaçu - VOTO N.o 31.538 -
5/5
desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado, que
reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...